Tribunal: TJES
Processo: 5000622-17.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000622-17.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JANIO JACINTO ARAUJO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000622-17.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES-TADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO DO AGRAVADO. VEDAÇÃO LEGAL PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE NÃO SE CONFIGURA. MAL DE ALZHEIMER QUE SE ENQUADRA NO ROL DO ART.6°, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL N°7.713/88 E ART. 40, §3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 282/2004 POR SE TRATAR DE UM TIPO DE ALIENAÇÃO MENTAL. INEXIGIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL POR INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ. RE-CURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓ-PRIOS FUNDAMENTOS. 1- O argumento do agravante de que não poderias ter sido concedida antecipação de tutela no caso em análise em razão de esgotamento do objeto da ação não se sustenta, haja vista que, em caso de improcedência da demanda, os descontos poderão voltar a ocorrer, bem como, o agravado deverá ressarcir o valor que deveria ter sido descontado; 2- O mal de Alzheimer nada mais é do que uma doença que provoca alienação mental, expressamente prevista no rol do art. 6°, inciso XIV da Lei federal n°7.713/88 e art. 40, §3° da Lei Complementar n° 282/2004; 3- Estando inequivocamente comprovado que o agravado é portador da doença alegada, conforme laudo médico de ID9802256 dos autos de origem, prescindindo, assim, de laudo médico oficial, conforme Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça;4- Decisão mantida ante o não provimento do recurso; 5- Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.